Tribunal: STF
Processo: RE 93148
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
I.C.M. CAFE COMPRADO POR TORREFADOR DO IBC. CRÉDITO DO IMPOSTO PAGO
NA OPERAÇÃO DE COMPRA, PELA AUTARQUIA, AO PRODUTOR. CARACTERIZAÇÃO
DA OPERAÇÃO COMO INTERNA, E NÃO, INTERESTADUAL. INTERPRETAÇÃO QUE SE
ADPTA A SÚMULA 571 E AO ART. 1. PARAGRAFO 1. DO DECRETO-LEI N.
406/68. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO CONTRIBUINTE CONHECIDO E PROVIDO,
PREJUDICADO O DO FISCO ESTADUAL.